Tribunal: TJSP
Processo: 2206770-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TAXA DE COLETA DE LIXO - Rejeição da exceção decretada em primeiro grau – Cabimento – Legitimidade passiva da excipiente constatada – "tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TAXA DE COLETA DE LIXO - Rejeição da exceção decretada em primeiro grau – Cabimento – Legitimidade passiva da excipiente constatada – "tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU" (REsp 1.110.551/SP, 1a Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18.6.2009 - recurso submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC) - Imunidade recíproca inexistente, haja vista tratar-se a recorrente de sociedade de economia mista, a desenvolver atividade econômica em sentido estrito, impondo-se a aplicação das disposições constantes do art. 173, § 2o, da CF – Descabida a isenção tributária – Ausência de previsão direta em lei municipal - Possibilidade de penhora dos bens pertencentes à CDHU verificada - Manutenção da r. decisão recorrida que se impõe – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000854231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2206770-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Lorena, em que é agravante COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU, é agravado MUNICÍPIO DE LORENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, que declara. Acórdão com o 2o juiz.
Des. Wanderley José Federighi., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI, vencedor, HENRIQUE HARRIS JÚNIOR, vencido, WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2206770-93.2020.8.26.0000.
Agravante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo CDHU.
Agravada: Prefeitura Municipal de Lorena.
Voto n. 31.846.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL IPTU e TAXA
DE COLETA DE LIXO - Rejeição da exceção decretada em
primeiro grau
Cabimento
Legitimidade passiva da
excipiente constatada
“tanto o promitente comprador
(possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu
proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são
contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU” (REsp
1.110.551/SP, 1a Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe de 18.6.2009 - recurso submetido à sistemática prevista no
art. 543-C do CPC) - Imunidade recíproca inexistente, haja
vista tratar-se a recorrente de sociedade de economia mista, a
desenvolver atividade econômica em sentido estrito, impondo-
se a aplicação das disposições constantes do art. 173, § 2o, da
CF Descabida a isenção tributária Ausência de previsão
direta em lei municipal - Possibilidade de penhora dos bens
pertencentes à CDHU verificada - Manutenção da r. decisão
recorrida que se impõe Recurso desprovido.
Vistos.
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU, nos
autos da ação de execução fiscal (Proc. n. 1505446-81.2018.8.26.0323, do Setor de
Anexo Fiscal da Comarca de Lorena), que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL
DE LORENA, a título de crédito de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de
2015 a 2017, apresenta recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão de primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grau que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta. Aduz, em síntese, a agravante
sua ilegitimidade de parte (uma vez que firmou Compromisso de Compra e Venda de
Imóvel com terceiro, o qual passou a ser o responsável pelo pagamento dos tributos);
que faz jus à imunidade tributária recíproca e à isenção tributária; e, por fim, invoca a
impenhorabilidade do imóvel objeto da tributação. Requer a concessão de efeito
suspensivo ao recurso, para suspender a execução fiscal, dando-lhe posterior
provimento, para acolher a exceção de pré-executividade, com a extinção da ação.
O efeito suspensivo pleiteado foi deferido (fls. 44/45).
Tempestivo o agravo, foi este regularmente processado,
com a apresentação de contrarrazões (fls. 49/59).
Vieram os autos à conclusão.
É o relatório.
Entende-se, com a devida vênia, que o presente recurso
não reúne condições de ser provido.
Senão, vejamos.
Primeiramente, não há como ser reconhecida a
ilegitimidade passiva da agravante.
Isto, pois o contrato de promessa de compra e venda não é
suficiente para elidir a responsabilidade tributária daquele em cujo nome está,
efetivamente, registrado o imóvel objeto da exação, haja vista que a propriedade do bem
somente é transmitida com o registro no cartório competente, nos termos do artigo
1.245 do Código Civil.
Ainda que assim não fosse, por eventual acordo celebrado
entre as partes, a conclusão seria a mesma, uma vez que, conforme o disposto no artigo
123 do CTN, “Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes”.
Tal entendimento, aliás, já se encontra consolidado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em razão da eficácia vinculativa do acórdão
proferido no REsp no 1.110.551/SP, consoante se verifica de recente julgado:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TRIBUTÁRIO. IPTU.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E
DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). ESPECIAL EFICÁCIA
VINCULATIVA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP 1.110.551/SP.
“1. Não havendo no acórdão recorrido omissão,
obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC.
“2. 'A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido
de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto
seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no
Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU' (REsp
1.110.551/SP, 1a Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18.6.2009
recurso submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC)'.
“3. Agravo regimental não provido” (STJ, 2a Turma,
AgRg no AREsp 114617/PR, rel. min. Mauro Campbell Marques, DJe 14/5/2012 -
grifei).
Assim, inegável que a agravante somente poderia ser
eximida da obrigação tributária com o registro da transferência de propriedade do
imóvel no Registro Imobiliário, o que não ocorreu, sendo legítima, portanto, sua
permanência no polo passivo da ação.
Já no que pertine à arguição de imunidade recíproca,
prevista no art. 150, VI, alínea “a”, da Constituição Federal, melhor sorte também não
socorre à recorrente.
Segundo o escólio de Marçal Justen Filho, as empresas
estatais são classificadas em exploradoras de atividade econômica e prestadoras de
serviços públicos e, em consequência, observam o respectivo regime jurídico:
“(...) as empresas estatais subordinam-se a regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídico que varia em vista da natureza da atividade desempenhada, conforme se trate
de exploração de atividade econômica ou prestação de serviço público.
“(...)
“A diferenciação tem origem na Constituição. Segundo a
doutrina prevalecente, a Constituição distingue a 'atividade econômica' propriamente
dita (art. 173) e o 'serviço público' (art. 175).
“O art. 173 da CF/88 estabelece que o Estado, em
situações especiais, pode exercer diretamente atividades enquadradas no âmbito do
domínio econômico propriamente dito. Já o art. 175 prevê que a prestação dos serviços
públicos incumbe ao Estado.” (Curso de Direito Administrativo, 8a Ed., Belo
Horizonte, Editora Fórum, 2012, p. 257-258).
Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal também
ressalta a distinção entre empresas estatais que prestam serviço público e empresas
estatais que empreendem atividade econômica em sentido estrito:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
ALÍNEA "d" DO INCISO XXIII DO ARTIGO 62 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS - APROVAÇÃO DO PROVIMENTO, PELO EXECUTIVO, DOS
CARGOS DE PRESIDENTE DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
INDIRETA ESTADUAL PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 173, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL -
DISTINÇÃO ENTRE EMPRESAS ESTATAIS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO
E EMPRESAS ESTATAIS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADE ECONÔMICA EM
SENTIDO ESTRITO - REGIME JURÍDICO ESTRUTURAL E REGIME JURÍDICO
FUNCIONAL DAS EMPRESAS ESTATAIS - . INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL
- INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO.
“(...)
“2. As sociedades de economia mista e as empresas
públicas que explorem atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas, nos
termos do disposto no § 1o do artigo 173 da Constituição do Brasil, ao regime jurídico
próprio das empresas privadas.
“3. Distinção entre empresas estatais que prestam serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
público e empresas estatais que empreendem atividade econômica em sentido estrito.
“4. O § 1o do artigo 173 da Constituição do Brasil não se
aplica às empresas públicas, sociedades de economia mista e entidades (estatais) que
prestam serviço público. '(...).” (ADI 1.642; Pleno; j. 03.04.2008; Rel. Min. Eros Grau).
Tem-se, pois, por distintos os regimes jurídicos a que se
submetem as empresas estatais prestadoras de serviços públicos e aquelas exploradoras
de atividade econômica.
Fixada tal premissa, observe-se que, ainda que a CDHU
apelada exerça atividade de relevante interesse coletivo, a mesma desempenha atividade
econômica em sentido estrito, na forma permitida pelo disposto no artigo 173 da
Constituição Federal:
“Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta
Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será
permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante
interesse coletivo, conforme definidos em lei.
“§ 1o. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa
pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade
econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços,
dispondo sobre: (...)”.
Ocorre que o próprio artigo 173 da Constituição Federal,
em seu § 2o, veda a concessão de benefícios fiscais não extensíveis ao setor privado às
empresas públicas e sociedades de economia mista que exerçam atividade econômica, in
verbis:
“Art. 173 (...).
“§ 2o As empresas públicas e as sociedades de economia
mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado”.
Assim, o reconhecimento da imunidade tributária da
CDHU, no caso em apreço, implicaria a concessão de benefício fiscal não extensivo às
empresas privadas que também se dedicam à construção de moradias populares, em
evidente afronta ao disposto no artigo 173, § 2o, da Constituição Federal.
Outro não é o posicionamento externado pelo ilustre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador Eutálio Porto, em caso análogo ao presente: “a CDHU, a despeito da
constituição de seu capital social encontrar-se vinculado ao Estado de São Paulo, no
entanto, suas atividades não caracterizam uma exclusividade cujo exercício seja
imanente ao próprio ente que a criou, pois seu objeto, não obstante dirija-se ao
atendimento de projetos habitacionais populares e à promoção do desenvolvimento
urbano no Estado, confronta com outras empresas do setor privado e, por isso,
conceder a esta a imunidade viola o princípio da isonomia e da livre concorrência e,
assim sendo, a aplicação do art. 173, § 2o da CF é de rigor” (Agravo de Instrumento no
2032110-67.2013.8.26.0000; 15a Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça
de São Paulo; j. 16.01.2014).
Este Egrégio Tribunal, aliás, já externou sua posição sobre
o assunto, conforme se afere da ementa abaixo colacionada:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO- Execução fiscal IPTU
de 2008 a 2011 - Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade - Alegação de
imunidade recíproca Descabimento - Benefício que não se estende às sociedades de
economia mista - Precedentes desta Corte - Honorários advocatícios - Sucumbência
indevida na hipótese de rejeição da exceção - Recurso parcialmente provido” (Agravo
de Instrumento no 2032121-96.2013.8.26.0000; 14a Câmara de Direito Público Rel. Des.
João Alberto Pezarini; j. 12.12.2013).
Dessa forma, não há como se atribuir à excipiente o
benefício da imunidade pretendida.
Quanto à arguição de isenção tributária, fundamentada no
art. 1o, IV, da Lei Municipal no 2.248/1996, esta também não merece acolhimento, posto
que a referida legislação apenas autoriza o Município de Lorena a firmar convênio e/ou
contrato com a CDHU, não prevendo isenção fiscal direta, in verbis:
“Artigo 1o - Para a implantação de programa de
construção de casas populares destinadas à população de baixa renda deste Município,
com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
- CDHU, fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer Convênio e/ou Contrato com
a referida Entidade, do qual constarão, entre outras, a seguintes Cláusulas, fixando-se
com responsabilidade e expensas do Município:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“(...)
“IV - Que todas as despesas decorrentes de: certidões
emolumentos, taxas, aprovação de plantas de loteamento e das construções,
solicitações de 'Habite-se', com referência à área de terreno e do respectivo núcleo
habitacional e todos os impostos e taxas incidentes sobre terrenos e/ou construções,
quando ainda de propriedade da CDHU, o sejam de exclusiva responsabilidade e ônus
da Prefeitura e/ou isenta de pagamento” (fls. 22/23).
Destarte, ante a ausência de previsão legal no âmbito
municipal, como impõem o art. 150, § 6o, da Constituição Federal e o art. 176 do CTN,
não tem cabimento a pretensão à isenção tributária.
Neste sentido, esta C. Câmara já se manifestou sobre o
assunto, conforme se afere da ementa abaixo colacionada:
“Execução fiscal. IPTU. A exceção de pré-executividade
oposta pela CDHU foi acolhida para reconhecer sua ilegitimidade passiva. A
insurgência do agravante não comporta provimento. Consigne-se que a agravada,
embora substitua a municipalidade na prestação de serviços públicos essenciais
(programas de habitação voltados à população de baixa renda), é pessoa jurídica de
direito privado e concorre com outras entidades públicas e privadas atuantes no
segmento da moradia popular. Não faz jus, portanto, à pretendida imunidade recíproca,
o que violaria os princípios da isonomia e da livre concorrência. A executada, em tese,
poderia fazer jus ao instituto da isenção, caso houvesse no âmbito local norma
isentiva. Entretanto, não há no município lei nesse sentido. A alegada ilegitimidade
para figurar no polo passivo da execução tampouco procede. No presente caso, restou
inconteste a ausência de registro do título translativo Legitimidade passiva da
agravante configurada. Súmula 399 do STJ, em consonância com os artigos 34 e 123 do
CTN e 1.245 do CC. Nega-se provimento ao recurso” (Agravo de Instrumento no
2032121-96.2013.8.26.0000; Rel(a). Des(a). Beatriz Braga; j. 18.08.2020 - grifei).
Por fim, quanto à questão da impenhorabilidade de bens,
verifica-se que a CDHU é sociedade de economia mista, e, portanto, pessoa jurídica de
direito privado.
Em razão de sua natureza jurídica, não detém privilégio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer espécie, razão pela qual não está inviabilizada a realização de penhora de seus
bens, sobretudo porque sujeita, essencialmente, às regras de direito privado.
Sobre o assunto, oportuna a reprodução dos ensinamentos
do insígne administrativista Diógenes Gasparini:
“O patrimônio da sociedade de economia mista pode ser
utilizado, onerado e alienado nos termos de seus atos constitutivos, independentemente
de prévia autorização legislativa, desde que para alcançar seus objetivos (...). Ademais,
dito patrimônio não é prestigiado pelas cláusulas de inalienabilidade, imprescritibilidade
e impenhorabilidade. (...).
“O relacionamento das sociedades de economia mista
com terceiros obedece ao regime comum das empresas privadas, dado que não são
portadoras de prerrogativas de autoridade ou de benesses governamentais. Seus bens
não são, como já vimos, prestigiados pela inalienabilidade, imprescritibilidade e
impenhorabilidade, e nessas condições, garantem seus credores” (Direito
Administrativo, 4a ed., Ed. Saraiva, São Paulo, 1995, p. 271 e ss.).
José Cretella Júnior, por sua vez, apregoa:
“sendo as sociedades de economia mista, pessoas jurídicas
de direito privado, e regendo-se pelo direito comercial, são os seus bens sujeitos à
penhora. Com a edição da Lei n° 9.491/97, as linhas ferroviárias foram objeto de
concessão, e concessionária é organização privada que recebe do Estado a missão de
gerir serviços públicos” (Administração Indireta Brasileira, 3a edição, p. 453).
Aliás, reiterados tem sido os pronunciamentos desta Corte
a respeito da matéria, conforme se afere das ementas abaixo colacionadas:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora de bens.
Sociedade de economia mista. Possibilidade. Sujeição ao regime jurídico de direito
privado. Inteligência do art. 173, II, da CF. Submissão ao regime comum das sociedades
em geral para a cobrança de débitos. Impenhorabilidade relativa dos bens, restrita
àqueles diretamente vinculados ao serviço público prestado. Precedentes. Decisão
mantida. Recurso improvido” (Agravo de Instrumento no 0077465-71.2012.8.26.0000,
2a Câmara de Direito Público, Relator Desembargador Cláudio Augusto Pedrassi, j.
28.08.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - COHAB -
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - PENHORA DE BENS POSSIBILIDADE”
(Apelação no 9217776-03.2005.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Público, Relator
Desembargador Antonio Moliterno, j. 29.11.2011).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por seu turno,
também já firmou seu posicionamento sobre o assunto:
“PROCESSUAL
CIVIL.
PENHORA.
BENS
DE
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. 1. A sociedade de
economia mista, posto consubstanciar personalidade jurídica de direito privado, sujeita-
se, na cobrança de seus débitos ao regime comum das sociedades em geral, nada
importando o fato de prestarem serviço público, desde que a execução da função não
reste comprometida pela constrição. Precedentes. 2. Recurso Especial desprovido”
(REsp 521047/SP, Ministro LUIZ FUX, j. 20.11.2003).
Assim sendo, não há como se considerar a agravante como
“extensão” da Municipalidade pelo simples fato de que seu objeto é voltado à
construção de casas populares.
A recorrente não é pessoa jurídica de direito público,
sendo os bens de sua propriedade objeto de constrição, como aqueles pertencentes a
qualquer sociedade, ainda que de economia mista.
Sem maiores delongas, portanto, impõe-se a manutenção
da r. decisão de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, revogando-se
a decisão de fls. 44/45.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18938/2020
Agravo de Instrumento no 2206770-93.2020.8.26.0000
Comarca: Lorena
Agravante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - CDHU
Agravado: Município de Lorena
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ouso divergir da D. Maioria.
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo CDHU, sociedade de economia mista integrante da
administração pública indireta do Estado de São Paulo, foi instituída mediante
autorização da Lei Estadual no 905/75, com a finalidade precípua de “[...]
promover a ascensão social das famílias urbanas com renda equivalente a até
cinco salários mínimos e a propiciar, em relação a essas famílias: I - redução
gradual, até sua eliminação, do déficit habitacional; II - atendimento da
demanda de habitações das novas famílias; III - condições para melhoria e
ampliação de habitações já existentes; IV - acesso aos serviços urbanos
essenciais: e V - estímulo e fortalecimento da capacidade de organização
comunitária.”, conforme disposto em seu art. 1o.
Sucede daí que a CDHU é um exemplo de sociedade de
economia mista que presta serviço público de assistência social, ao fornecer
habitação a famílias de baixa renda, sob a égide da política social de
subsídios. Portanto, referida instituição busca concretizar um dos direitos
sociais fundamentais previstos no art. 6o da Constituição Federal, qual seja, a
moradia. Não obstante, a assistência social é serviço público, previsto no art.
196 da Constituição, integrante da seguridade social.
Logo, ao cumprir dever do Estado, a CDHU (entidade
integrante da administração pública indireta) desempenha munus público e
deve ser contemplada pelo beneplácito constitucional conferido às pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
políticas, de modo que a imunidade deve ser a ela estendida.
A respeito do tema, assim preleciona Roque Antonio
Carrazza1: “as empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando
delegatárias de serviços públicos ou atos de polícia, são tão imunes aos
impostos quanto as próprias pessoas políticas, a elas se aplicando, destarte, o
princípio da imunidade recíproca.”.
A questão assume maior relevância quando se analisa o
art. 150, VI, a, da Constituição, que consagra a regra da imunidade
intergovernamental recíproca, impedindo que os entes políticos da federação
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) estabeleçam impostos sobre o
patrimônio, renda ou serviços uns dos outro. Confira-se:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:
[...]
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
[...]
§2o - A vedação do inciso VI, a, é extensiva às autarquias e às
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere
ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades
essenciais ou às delas decorrentes.
§3o - As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo anterior não se
aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com
exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis
a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou
pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o
promitente comprador da obrigação de pagar impostos relativamente
ao bem imóvel.
Note-se que a exceção de que trata o § 3° do art. 150 da
Constituição atinge apenas a exploração, pela entidade estatal, de atividade
econômica regida pelo direito privado.
Daí que as sociedades de economia mista prestadoras de
serviços públicos, como instrumentos que são da descentralização da
atividade estatal, não podem receber o mesmo tratamento dispensado às
sociedades de economia mista exploradoras de atividades econômicas. Isto
1 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional
Tributário, 24a ed., p. 729.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porque, embora sujeitas a regime de direito privado, as sociedades de
economia mista, quando no exercício de atividades públicas, sofrem influxos
do direito público e, por tal razão, devem gozar dos privilégios e prerrogativas
atribuíveis a entidades estatais centralizadas.
Nesse aspecto, vale ressaltar o fato de o Estado de São
Paulo ser detentor da quase totalidade do seu capital social, o que torna
irrelevante a participação privada nas atividades da empresa. Ou seja, a
titularidade e a efetiva prestação do serviço público se confundem com o
próprio ente estatal.
Não obstante, conquanto o art. 173, § 2o, da Constituição
Federal preveja que as sociedades de economia mista não gozam dos
privilégios fiscais não extensivos às empresas do setor privado, há
entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que, atendidos os
requisitos constitucionais e legais, é possível reconhecer-se a imunidade
recíproca às empresas públicas e sociedades de economia mista.
Nesse sentido, o STF ao julgar o RE no 407.099
reconheceu que as empresas públicas que substituem as pessoas políticas na
prestação de serviços públicos essenciais previstos na Constituição Federal
devem ser beneficiadas pela imunidade, entendimento que deve ser estendido
às sociedades de economia mista. Nesse contexto, pode-se tomar como
exemplo a própria CDHU, cujo fim maior está relacionado à garantia do direito
social fundamental à moradia, dever do Estado, em conformidade com o art. 6o
da Constituição Federal, como já antecipado.
Agregue-se, ainda, que o STF declarou a imunidade
tributária da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, por se tratar de
empresa pública prestadora de serviço público, o que se pode aplicar por
analogia à hipótese dos autos.
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. EMPRESA BRASILEIRA
DE
CORREIOS
E
TELÉGRAFOS.
IPTU.
MOTIVAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. ATOS ECONÔMICOS OU CONCORRENCIAIS.
INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO. NECESSIDADE DE REABERTURA
DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL. A ECT é
imune à tributação por impostos, nos termos do art. 150, IV, a da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição. [...] a Corte firmou orientação no sentido da aplicação da
imunidade tributária recíproca à ECT. Registro, por oportuno, a
ementa da ACO 959 (rel. min. Menezes Direito, DJ e de 16.05.2008):
“Tributário. Imunidade recíproca. Art. 150, VI, a, da Constituição
Federal. Extensão. Empresa pública prestadora de serviço público.
Precedentes da Suprema Corte. 1. Já assentou a Suprema Corte que
a norma do art. 150, VI, ́a ́, da Constituição Federal alcança as
empresas públicas prestadoras de serviço público, como é o caso da
autora, que não se confunde com as empresas públicas que exercem
atividade econômica em sentido estrito. Com isso, impõe-se o
reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a da
Constituição Federal. 2. Ação cível originária julgada procedente.
Confiram-se, em sentido semelhante, v.g., o RE 407.099 (rel. min.
Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 06.08.2004) o RE 354.897
(rel. min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 03.09.2004) e o RE
398.630 (Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de
17.09.2004). Quanto à fundamentação, cf. o RE 364.202 (Rel. Min.
Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 28.10.2004) e o RE 424.227
(Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 10.09.2004). [...]
(STF - AI: no 748027 SP , Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de
Julgamento: 06/08/2012, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG
16/08/2012 PUBLIC 17/08/2012).
E, ainda:
Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto
predial e territorial urbano IPTU. Sociedade de economia mista
concessionária
de
serviço
público.
Imunidade
recíproca:
aplicabilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega
provimento. (STF, Ag. Reg. no RE no 773131/MG, Relatora: Min.
CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 17/12/2013).
À vista desse panorama, infere-se que a CDHU, por força
do seu objeto social, consistente em “[...] Elaborar ou contratar a elaboração
de projetos e suas implantações e promover medidas de apoio à realização de
planos e Programas Estaduais e/ou Municipais de habitação prioritários para o
atendimento à população de baixa renda, em conformidade com as diretrizes
estabelecidas pela Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo [...]”, é de
fato, sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos, fazendo
jus à imunidade tributária almejada e constitucionalmente garantida.
Nesse sentido, confira-se recente decisão proferida por
este TJSP:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Imunidade Recíproca. CDHU.
Pretensão de reforma da sentença que concedeu a imunidade
recíproca de que goza a CDHU face ao pagamento de IPTU.
Descabimento. Hipótese em que se trata de sociedade de economia
mista que desenvolve atividade essencial do Estado na garantia do
direito à moradia, não visando à obtenção de lucro. Imunidade
reconhecida. Precedentes das Cortes Superiores e deste Tribunal.
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação 1539691-46.2015.8.26.0090;
Relator (a): Mônica Serrano; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das
Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 27/04/2017; Data
de Registro: 09/05/2017).
Portanto, revendo posicionamento anterior, filio-me ao
entendimento de que a CDHU faz jus à imunidade tributária recíproca prevista
no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, por prestar serviço público essencial
e próprio do Estado.
Por último, em que pese a CDA indicar a cobrança de
“IPTU e/ou Taxa de Remoção de Lixo” o contraditório formado nos autos diz
respeito apenas ao IPTU, de modo que a Municipalidade não teceu qualquer
consideração sobre suposta cobrança e possibilidade de prosseguimento do
feito em relação a essa.
Ante o exposto, pelo meu voto, DAVA PROVIMENTO ao
recurso da agravante.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
(Relator, Vencido)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
WANDERLEY JOSE FEDERIGHI
EB0C0ED
11
15
Declarações de
Votos
HENRIQUE HARRIS JUNIOR
13025CE9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2206770-93.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.